Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-38.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001349-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), HOLDING PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 33.589.613/0001-65 (AGRAVANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (AGRAVADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – LIMINAR – PRAZO EXÍGUO PARA DESOCUPAÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – FUNÇÃO SOCIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liminar para desocupação em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, prevista no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, alterada pela Lei 12.112/09, não deve ser concedida quando, no caso concreto, vislumbra-se que a locatária exerce atividade empresarial no imóvel locado, mostrando-se exíguo o prazo fixado na lei.

Nesses casos, a liminar
inaudita altera parte
não deve ser deferida, postergando-se a sua análise para depois da citação da locatária e eventual apresentação de sua defesa, em atenção ao devido processo legal e ao princípio da preservação da empresa e da função social que desempenha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HOLDING PATRIMONIAL LTDA., contra a decisão monocrática deste relator, que indeferiu o pedido de despejo da empresa agravada.

Nas razões do recurso, a parte recorrente pretende obter a concessão de medida liminar para despejar a agravada nos termos do Art. 59, § 1º, inc. IX da Lei 8.245/1991
inaudita altera pars
.

Sob tais fundamentos, buscam a reconsideração da decisão agravada. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Contrarrazões no id. 161304166.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos, ainda entendo que a liminar de despejo pleiteada não deve ser deferida sem a oitiva da Agravada, sob pena de lhe causar prejuízo irreparável e, assim, minar a possibilidade de continuar exercendo sua atividade empresarial que, como bem sabido, envolve relevante função social, gerando riquezas, postos de trabalho, circulação de mercadorias etc.

A liminar
inaudita altera parte
para desocupação em quinze (15) dias, nesse caso, choca-se com o princípio da preservação da empresa e, desse modo, com a função social que exerce.

Dessa feita, entendo que primeiramente deve-se ouvir a Agravada em primeira instância para, somente então, analisar-se, com maior segurança, a possibilidade de deferimento de liminar, atendendo-se, também, ao princípio do devido processo legal.

Assim, é colocado ao alvedrio do magistrado apreciar o pedido após o oferecimento de resposta por parte do réu, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da preservação da empresa e da função social desempenhada pelo estabelecimento comercial da locatária.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023